Tribunal: TJDFT
Processo: 0727839-26.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador Cruz Macedo Órgão : Primeira Turma Criminal Processo no : 0727839-26.2019.8.07.0000 Impetrante : HIGOR MACHADO CAMPOS WILKER DA SILVA SANTOS CRUZ Paciente : ANDERSON PEREIRA SA Relator : Desembargador Cruz Macedo DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelos advogados HIGOR MACHADO CAMPOS e WILKER DA SILVA SANTOS CRUZ em favor de ANDERSON PEREIRA SA, condenado à pena de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 157, §2o, inciso II e V, do Código Penal (roubo circunstanciado), tendo sido o paciente preso em 21/11/2019, após o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Sustenta-se na impetração que, logo após a prisão, a Defesa do paciente requereu o deferimento do benefício de autorização para o trabalho externo, com monitoramento eletrônico, porque o paciente tem emprego fixo, com registro em carteira de trabalho. Afirma-se que o paciente é provedor do lar, tem um filho de 3 (três) anos de idade, que dele depende financeiramente, e a companheira está desempregada. Alega-se que, desde o cometimento do crime, o paciente não mais se envolveu em práticas delituosas, trabalhando de maneira honesta, constituiu família, o que demonstra sua mudança de comportamento e senso de responsabilidade. Registra-se que os proventos do paciente são o único meio de manutenção da família. Ante o indeferimento do pedido de prisão domiciliar com monitoração eletrônica pelo Juízo da Vara de Execuções Penais, a Defesa ingressou com Recurso de Agravo em Execução e, em juízo de retratação, foi mantido o indeferimento do pedido. Relata-se que, passados trinta dias desde a prisão, o paciente corre risco de perder o emprego e, para evitar o prejuízo, impetra-se a presente ação, tendo como fundamento, especialmente, o princípio da dignidade da pessoa humana. Assim, “requer-se a Vossa Excelência, em razão do alegado no corpo deste petitório, presentes a fumaça do bom direito e o perigo na demora, seja LIMINARMENTE garantido ao Paciente a sua liberdade de locomoção, podendo ainda o mesmo dar continuidade ao trabalho, para manter a subsistência de sua família, respeitando os princípios constitucionais da dignidade humana, bem como a preservação da família e do menor”. (id 13319750) É o relatório. Decido. Verifica-se, na hipótese, que o paciente foi condenado, com decisão transitada em julgado em 23/04/2019 (cf. certidão de id 13319923), a cumprir a pena acima delineada, buscando, por meio da presente impetração, a concessão de liberdade, com monitoramento eletrônico, para que possa continuar trabalhando, ao argumento de que seu pedido foi indeferido pelo Juízo competente e que, embora tenha interposto recurso próprio, ainda não há manifestação, ficando patente prejuízo imposto ao paciente, que poderá perder o emprego, por abandono. O habeas corpus tem por objetivo coibir restrição à liberdade de locomoção, desde que a ilegalidade seja manifesta. A rigor, em que pese ao alargamento que se tem reconhecido pelos Tribunais pátrios às hipóteses de cabimento do remédio heróico como meio constitucional de repelir flagrante ilegalidade ou abuso de poder, bem como situação teratológica passível de ser afastada judicialmente, as questões postas nesses autos desafiaram recurso próprio e estão sendo analisadas pelo Juízo competente, não sendo o habeas corpus, portanto, a via adequada para nova apreciação. De fato, a questão quanto à concessão ou não do benefício de trabalho externo está sendo avaliada pelo Juízo da Vara de Execuções Penais, que remeteu os autos à Seção Psicossocial para análise da proposta de trabalho apresentada pela Defesa do paciente (id 13319943). Quanto à negativa do pedido de prisão domiciliar, a questão é objeto de Recurso de Agravo em Execução, cuja formação do instrumento e remessa ao Tribunal já foi determinada pela Juíza, nos termos da decisão de id 13319937, no dia 09/12/2019. Sendo assim, afastando-se desde logo qualquer ilegalidade na prisão do paciente, a qual reflete cumprimento definitivo da sentença penal condenatória transitada em julgado, o habeas corpus não se mostra via adequada para a finalidade pretendida pelos impetrantes. Com essas considerações, apoiado no Art. 89, inciso III, do Regimento Interno do TJDFT, NEGO SEGUIMENTO ao presente habeas corpus. Publique-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Brasília, 18 de dezembro de 2019. Desembargador CRUZ MACEDO Relator